Tribunal: TJSP
Processo: 2206705-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto – Rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – Interpretação extensiva que não merece prevalecer, no caso – Decisão monocrática mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.